Tribunal: TJDFT
Processo: 0741505-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0741505-84.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BENEFRIDA ANTONIO SOARES AGRAVADO: JOANA THOMAZ DUARTE DE AZEVEDO GIORDANO, DEBORAH THOMAZ DUARTE DE AZEVEDO, ALEXANDRE ALVARES DUARTE DE AZEVEDO, DENISE VALLS DUARTE DE AZEVEDO, RACHEL VALLS DUARTE DE AZEVEDO, RODRIGO VALLS DUARTE DE AZEVEDO DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por BENEFRIDA ANTÔNIO SOARES contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 2a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília que, na Ação de Inventário n. 0007855-65.2017.8.07.0001, indeferira o pedido de reconsideração formulado (ID. 247494856, origem) – que postulou o adiantamento da meação -, ao fundamento de que o pedido já havia sido realizado em 19/06/2025 (ID. 239841591, origem), indeferido em 23/07/2025 (ID. 243413232, origem), e reiterado por uma outra ocasião em 24/07/2023 (ID. 243984093, origem), mas sempre sem revelar intenção de interpor recurso. Em suas razões recursais (ID. 76584925), a agravante alega que não busca o adiantamento da herança, mas sim o levantamento da sua própria meação. Fundamenta que se trata de direito que lhe é próprio, decorrente da dissolução da sociedade conjugal, e não uma parcela da herança. Postula a observância da Súmula n. 377 do STF. Aduz ser inequívoco, desde o documento homologado como “Esboço da Partilha – Contadoria” (ID 220409906, 10/12/2024, retificado em IDs 238543958 e 238533362, 06/06/2025), que, como meeira, tenha direito a R$ 145.576,27 do total do monte-mor, que é de R$ 988.614,69. Assevera que vem passando por crise financeira severa, que estaria impossibilitada de honrar compromissos essenciais para sua subsistência e bem-estar, tais como pagamentos de aluguel, parcelas de financiamento, bem ainda seria financeiramente demandada para o custeio de inúmeras despesas de saúde que decorrem de tratamento médico continuado, ré em ação de despejo e em ação de busca e apreensão de automóvel financiado por cláusula de garantia de alienação fiduciária. Pontua que ainda resta a regularização relativa ao recolhimento do ITCMD, antes da homologação da partilha, e que não poderá aguardar a conclusão da Ação de Inventário ad eternum. Com esses argumentos requer a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinada a imediata liberação de parte dos valores correspondentes à sua meação, em quantia suficiente para fazer frente aos seus débitos mais urgentes, notadamente para quitar a despesa decorrente de ação de despejo, na qual é demandada por dívida locatícia de R$ 38.487,20 (trinta e oito mil, quatrocentos e oitenta e sete reais e vinte centavos). Preparo devidamente recolhido (ID. 76679355). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão a respeito da matéria que se pretende devolver ao Tribunal. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Do exame dos autos, observa-se que o pronunciamento judicial hostilizado pelo agravante se refere ao indeferimento de pedido de reconsideração de decisão anterior. O d. Magistrado de primeiro grau se limitou a reafirmar o posicionamento adotado no despacho exarado anteriormente, que indeferira o adiantamento da meação por entender que a medida é injustificável, tendo em vista que conclusão definitiva já está em vias de determinação. De fato, da análise do caderno processual originário, o indeferimento ocorrera desde junho deste ano, tendo sido reprisado sem novidades ao primeiro grau, que o recebeu como pedido de reconsideração por mais de uma ocasião: em 19/06/2025 (ID. 239841591, origem), indeferido em 23/07/2025 (ID. 243413232, origem), e reiterado por uma outra ocasião em 24/07/2023 (ID. 243984093, origem). Daniel Amorim Assumpção Neves[1], a respeito do pedido de reconsideração e de sua inidoneidade para fins de interrupção ou suspensão do prazo recursal, tece as seguintes considerações: Apesar de ampla presença na praxe forense, o pedido de reconsideração não se encontra previsto expressamente, sendo resultado de construção jurisprudencial. A mera ausência de previsão expressa em lei federal já é suficiente para afastar o pedido de reconsideração do âmbito recursal. Essa, inclusive, é a razão pela qual já está pacificado que a interposição do pedido de reconsideração não interrompe nem suspende o prazo recursal” (Grifo nosso). É de se verificar, portanto, que o pedido de reconsideração não interrompe o prazo recursal, de modo que não se configura viável eternizar a possibilidade da interposição de recursos contra pronunciamentos que apenas confirmem decisões anteriores. Em casos semelhantes, este egrégio Tribunal de Justiça adotou igual entendimento, consoante pode ser verificado dos arestos a seguir transcritos: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO POR INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NÃO INTERROMPE A FLUÊNCIA DE PRAZO RECURSAL. APLICAÇÃO DE MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, §1o, DO CPC, NA HIPÓTESE DE VOTAÇÃO UNÂNIME. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que, nos termos do art. 932, III, do CPC, não conheceu do agravo de instrumento interposto pela ora agravante, haja vista a sua intempestividade. 2. A parte ora recorrente interpôs agravo de instrumento contra decisão que, nos autos de procedimento de tutela de urgência cautelar antecedente, deixou de apreciar, em caráter urgente, as preliminares aventadas em contestação pela ora agravante, por entender que tais pedidos teriam natureza jurídica de pedido de reconsideração da decisão que concedeu a tutela de urgência pretendida pelo autor na inicial, sendo que tal insurgência deveria ter sido formalizada por meio de agravo de instrumento oportunamente. 3.O agravo de instrumento dirige-se, no conteúdo, contra a decisão interlocutória publicada em 14/9/2020, a qual deferiu em parte a tutela de urgência requerida pelo autor. Com efeito, embora a agravante tenha formulado pedido de revogação da liminar em 14/10/2020, este nada mais é do que um pedido de reconsideração, o qual não tem o condão de interromper ou suspender o prazo para interposição de recurso. Logo, o agravo de instrumento interposto apenas em 12/3/2021, quando há muito expirado o prazo recursal, revela-se intempestivo, e evidencia-se preclusa a oportunidade de rediscutir o deferimento da tutela de urgência nos moldes da decisão da origem. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1348701, 07074400520218070000, Relator: SANDRA REVES, 2a Turma Cível, data de julgamento: 16/6/2021, publicado no DJE: 1/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) - grifo nosso. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. DECURSO DO PRAZO. ART. 1.003, § 5o/CPC. 1. O pedido de reconsideração não reabre o prazo recursal. 2. Negou-se provimento ao agravo interno. (Acórdão 1360309, 07382777720208070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2021, publicado no DJE: 13/8/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. PRECLUSÃO. DECISÃO MANTIDA. 1. O pedido de reconsideração da decisão recorrida não interrompe o prazo recursal, logo, não é cabível agravo de instrumento contra a decisão que o indefere em razão de preclusão. 2. Não é novo o pedido de tutela de urgência que relata as mesmas circunstâncias fáticas do pedido anterior. 3. Agravo Interno não provido. Unânime. (Acórdão 1350754, 07496865020208070000, Relator: FÁTIMA RAFAEL, 3a Turma Cível, data de julgamento: 23/6/2021, publicado no DJE: 9/7/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Observa-se, dessa forma, que o provimento jurisdicional recorrido, por se tratar de mero indeferimento de pedido de reconsideração, não é passível de impugnação por via do agravo de instrumento, uma vez que a matéria discutida se encontra submetida aos efeitos da preclusão lógica. A respeito da preclusão, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] tece pertinentes considerações, sobretudo destacando que o instituto se consubstancia em instrumento de realização do princípio da eficiência, não tolerando retrocessos inúteis: Segundo a melhor doutrina, o processo, para atingir a sua finalidade de atuação da vontade concreta da lei, deve ter um desenvolvimento ordenado, coerente e regular, assegurando a certeza e a estabilidade das situações processuais, sob pena de retrocessos e contramarchas desnecessárias e onerosas que colocariam em risco não só os interesses das partes em litígio, mas, principalmente a majestade da atividade jurisdicional. Não há dúvida de que a preclusão é instrumento para evitar abusos e retrocessos e prestigiar a entrega de prestação jurisdicional de boa qualidade. A preclusão atua em rol do processo, da própria prestação jurisdicional, não havendo qualquer motivo para que o juiz não sofra seus efeitos, pelo menos na maioria das situações. Tradicionalmente a preclusão classificada em três espécies: a consumativa, a lógica e a temporal. A preclusão lógica, à luz dos ensinamentos de Fredie Didier Júnior[3], consiste na perda do poder do exercício de determinada faculdade pela prática anterior de ato incompatível: A preclusão lógica consiste na perda de faculdade/poder processual em razão da prática anterior de ato incompatível com exercício desse poder. Advém, assim, da prática de ato incompatível com o exercício da faculdade/poder processual. Trata-se da "impossibilidade em que se encontra a parte de praticar determinado ato ou postular certa providência judicial em razão da incompatibilidade existente entre aquilo que agora a parte pretende e sua própria conduta processual anterior. É o que ocorre, por exemplo, quando a parte aceita expressa ou tacitamente a decisão, o que é incompatível com o exercício do direito de impugná-la (direito de recorrer), na forma do art. 1.013, CPC. Também há preclusão lógica do direito de produzir a prova do fato confessado (ao confessar; a parte perde o direito de produzir prova do fato confessado). A parte que deu causa ao defeito processual não pode pedir a sua invalidação (art. 276 do CPC). Não pode a parte, que ofereceu o bem à penhora, pedir a invalidação dessa mesma penhora. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo recursal e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 26 de setembro de 2025 às 10:19:44. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora ______________ [1] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil, 10a edição. Editora JusPodium, p. 1548). [2] NEVES, Daniel Assunção Amorim. Manual de Direito Processual Civil. Volume Único. 9a edição. Editora JusPodivum. p. 436. [3] JÚNIOR, Fredie Didier. Curso de Direito Processual Civil: Introdução ao Direito Processual Civil, Parte Geral e Processo de Conhecimento. 19a edição. Editora Jus Podivm, p. 478/479.